Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem valoração especial, contendo relevante crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa do réu, sendo coerente com os demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. No caso, os depoimentos dos dois adolescentes que confessaram a realização do ato infracional análogo ao crime de roubo, negando a autoria imposta ao réu (maior de idade), ficaram isolados nos autos, em clara dissonância com os demais elementos probatórios colhidos nos autos. Isto porque, além de os policiais militares terem encontrado o réu dentro do carro roubado, ele também foi reconhecido pela vítima. Assim, não há que se falar em absolvição.
3. Considerando o depoimento da vítima, que reconheceu o acusado tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, bem como pelas demais provas constantes nos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação do réu pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado disposto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e dos crimes de corrupção de menor (por duas vezes) descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.